Tribunal: TJPA
Processo: 0000146-03.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000146-03.2016.8.14.0006
APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS A PROVAR A DÍVIDA. AUSENCIA DE NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA. AUTOR COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO.DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

Para o processamento de Ação Monitória não é necessário que exista um título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Estes são os requisitos de título executivo para manejar ação de execução. Sendo necessária apenas a existência de documentos que possam comprovar a dívida.

2.

Autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito, juntando notas de empenho e fiscais com aceite da parte adversa. Sentença de primeiro grau mantida para reconhecer a dívida.

3.
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém (Pa), 30 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente a Ação Monitória nº 000146-03.2016.814.0006 movida por OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA em face do Município de Ananindeua/Pa.

A empresa ingressou com Ação Monitória requerendo o adimplemento do valor de R$ 224.694,72, referentes aos valores de locação de veículos, avarias e multas (atualizados), consubstanciados por faturas, notas fiscais e recibos de contratos administrativos.

O Requerido/ Apelante ingressou com Embargos Monitórios alegando carência da ação por ausência de liquidez e certeza do título. No mérito alegou que os valores cobrados foram adimplidos, afirmando que junta documentos hábeis a comprovar o pagamento, não havendo qualquer dívida a ser cobrada.

O Juiz de primeiro grau acolheu em parte os Embargos Monitórios reconhecendo excesso de execução, condenando o Município de Ananindeua ao pagamento do valor de R$ 154.488,67 com correção monetária a partir da data de cada fatura pela TR, e juros de 0,5% ao mês na forma da Lei 9494/97, convertendo em título executivo judicial.

Irresignado, o Município ingressou com recurso de Apelação alegando que os títulos apresentados carecem de liquidez, certeza e não são plenamente exigíveis, pois sequer comprovam as dívidas alegadas. Requer a reforma da sentença.

A empresa recorrida apresenta contrarrazões a apelação pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau não possui interesse em manifestar-se no feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso voluntário e Reexame Necessário.

A ação monitória possui ritualística diferenciada no Código, presente no capítulo referente aos procedimentos especiais, sendo considerada uma espécie de “tutela diferenciada” com cognição sumária visando a concessão de um mandado monitório.

É utilizada quando o credor possui prova literal de um crédito que não possui força executiva, pois se este tivesse força de “título executivo” moveria ação de execução autônoma. Em outras palavras, o autor ingressa com provas de um débito objetivando transformar-lhe em título executivo, este sim possui certeza, liquidez e exigibilidade. Dessa forma, o argumento do recurso voluntário de que haveria carência de ação por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade não merece prosperar.

Nas palavras do autor Daniel Assumpção, Manual de Direito Processual Civil:

“Não havendo título, mas existindo uma prova literal e suficiente para convencer o juiz da probabilidade do direito, será adequado o processo sincrético, cabendo ao autor a escolha da primeira fase desse processo: fase de conhecimento ou monitória.”

Nestes termos o Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;”

Com a propositura da ação a empresa autora juntou contrato, demonstrou que participou de Pregão Presencial de Registro de Preços PPRP 2011.001.PMA SEMAD, processo nº 035/2011, juntou recibos, faturas e notas fiscais (fls. 21/131).

Toda essa documentação com carimbo e aceite de funcionários da Prefeitura, sendo os documentos de fls. 31 a 50, 58, 62 e 68/76, recibos de aluguéis de veículos totalizando o valor de R$ 144.061,66 (cento e quarenta e quatro mil, sessenta e um reais e sessenta e seis centavos).

Já as notas de fls. 28, 41, 46, 53, 59, 65, 69, 83, 87, 89, 93, 111 e 123, tratam de recuperação de veículos, substituição de peças, reembolso de franquia, totalizando R$ 9.980,08 (nove mil, novecentos e oitenta reais e oito centavos), todas assinadas pelo condutor ou aceitas na Prefeitura. Havendo ainda duas multas de trânsito nesse período noticiado as fls. 54/57, 129/131, totalizando R$ 446,93 (quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos).

Em sua defesa o município alegou que pagou as notas apresentadas, mas não conseguiu comprovar essa adimplência de forma satisfatória, pois não juntou qualquer documento de prova apto a demonstrar os fatos extintivos do direito do autor. Importante mencionar que as “Notas de Liquidação” juntadas pelo Embargante/Requerido não possuem qualquer assinatura ou carimbo de recebimento da outra parte.

Ressalte-se que se as notas realmente estivessem adimplidas seria fácil juntar transferências bancárias ou recibos assinados pelas partes, restando fartamente constituído nos autos o direito do autor.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO INEQUÍVOCO PELO DEVEDOR QUE RECONHEÇA DIREITO. PEDIDO DE PRAZO. ANÁLISE DE DOCUMENTOS. NÃO SE RECONHECE DÍVIDA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. 5. A prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes. 6. A partir da análise do acórdão recorrido, percebe-se que os documentos instruídos com a ação monitória tiveram a força para exercer um relevante juízo de probabilidade acerca do pleiteado pela recorrida e, portanto, está em consonância com a jurisprudência do STJ. Afasta-se, assim, a carência da ação monitória. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 1677895 SP 2015/0278888-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2018)

Nesse mesmo sentido, relembramos a Teoria da Aparência, em que os atos ocorreram sucessivamente por um longo período, sem qualquer reclamação da Apelante, revestindo-se de boa-fé.

Corroborando com esse entendimento, segue entendimento jurisprudencial.

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. RECONVENÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL E DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DO NEGÓCIO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. I- Tratando-se de matéria de direito, dispensável a produção de outras provas. II- A duplicata sem aceite, acompanhada da nota fiscal e do comprovante de recebimento da mercadoria, comprova suficientemente a existência do débito, configurando documento hábil a ensejar a ação monitória. II-
Face a teoria da aparência, admite-se como válido o comprovante de entrega, mesmo que não identificada a assinatura do recebedor
. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02006977220118090051, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 31/07/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/07/2017) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA DO PRODUTO. DOCUMENTOS HÁBEIS. ÔNUS DA PROVA. 1. As notas fiscais eletrônicas acompanhadas dos canhotos de recebimento das mercadorias, firmados pelo comprador ou quem o represente, sem a eficácia de título executivo, configura a prova escrita, exigida pelo art. 700 do CPC, capaz de levar convencimento da existência da dívida. 2.
Admite-se como válido o comprovante de entrega, mesmo que não identificada a assinatura do recebedor, em face da teoria da aparência.
3. Não tendo o município se desincumbido do ônus de infirmar as alegativas da parte autora, ante a ausência de provas do pagamento da dívida, persiste a obrigação de quitar o débito constante da Nota Fiscal. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947/SE - RG (TEMA 810). INCONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA TR PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 4. Para a correção monetária na condenação imposta à Fazenda Pública de ordem não tributária, na fase de conhecimento, deve incidir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme entendimento do STF, no julgamento do RE 870.947/SE - RG (Tema 810), ante a inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009). 5. Quanto aos juros, aplica-se o índice de remuneração da poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97 com as alterações da Lei n. 11.960, de 2009. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO.

(TJ-GO - (CPC): 04618269620178090051, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 05/07/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/07/2019) (grifos nossos).

DO ACEITE DAS NOTAS DE LIQUIDAÇÃO

A Apelante relata que há ausência de “aceite” pelo Município, no entanto, não nega a dívida, não comprova o cumprimento da obrigação de pagar e, tampouco, comprova que houve a devolução das mercadorias e serviços, que foram recebidas de forma sucessiva, como pode ser comprovado pelas 33 (trinta e três) notas emitidas presentes nos autos.

Dessa forma, presume-se a existência do aceite tácito, uma vez que a Apelante, apesar de não assinar as notas, não comprova a recusa justificada das mercadorias recebidas, bem como não comprova a devolução dos materiais e serviços entregues pela requerente.

Nesse sentido, segue entendimentos jurisprudenciais do Tribunais de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE ARRESTO – NOTAS FISCAIS INADIMPLIDAS – LIMINAR INDEFERIDA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL DE PROCEDIBILIDADE – REJEIÇÃO – EXISTENCIA DE RELAÇÃO COMERCIAL – AUSÊNCIA DE ACEITE NA NOTA FISCAL – ACEITE PRESUMIDO – DÍVIDA INADIMPLIDA – CAUÇÃO IDÔNEA – INDÍCIOS DE INSOLVÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO.
Há que se considerar a existência do aceite tácito do devedor consistente no recebimento das mercadorias de forma sucessiva durante o período de 8 (oito) meses e o consequente pagamento mediante depósitos efetuados no Banco do Brasil, conforme comprovantes e as respectivas notas fiscais anexadas aos autos
. Presentes os requisitos necessários, impõe-se o deferimento da liminar em medida cautelar de arresto pleiteado, especialmente se há inúmeros protestos contra o agravado, denotando dificuldades financeiras a apontar indícios de insolvência. Convém salientar ainda que a jurisprudência tem entendido que “as hipóteses enumeradas no art. 813, CPC, são meramente exemplificativas, de forma que é possível ao juiz deferir cautelar de arresto fora dos casos enumerados” para assegurar o resultado prático e útil do processo principal. (STJ, Resp. 709479/SP, DJ 01/02/2009, Relª. Ministra Nancy Andrighi). (AI 16684/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/07/2015, Publicado no DJE 14/07/2015)

(TJ-MT - AI: 00166849520158110000 16684/2015, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/07/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2015)
(grifos nossos)

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO DECLARADA NULA COM BASE NOS ARTIGOS 267 C/C 618, INCISO I DO CPC - DUPLICATAS EMITIDAS SEM ACEITE - NOTAS FISCAIS - COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS - HIGIDEZ DE PARTE DOS TÍTULOS EXECUTADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a demanda executiva vem acompanhada dos títulos executados, ainda que sem aceite, bem como das notas fiscais que corroboram a compra e venda de mercadoria e respectiva data de entrega do produto, é situação que autoriza o prosseguimento da demanda executiva
. As notas fiscais e canhotos de entrega, devidamente assinados, amparam as duplicatas sem aceite e, de resto, comprovam o lastro e a entrega efetiva das mercadorias, o que revela a possibilidade dos títulos serem cobrados por meio de execução. Entendimento que se harmoniza com a jurisprudência da matéria, no sentido de que
o recebimento da mercadoria evidencia o aceite presumido e, neste caso, para invalidá-lo, impõe-se ao comprador comprovar a recusa justificada, ocorrida em tempo oportuno, e a devolução da mercadoria, por teor do art. 333, I, CPC, o que não se verificou na espécie
. (Ap 36720/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015)

(TJ-MT - APL: 00005897719988110002 36720/2015, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/06/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2015)
(grifos nossos)

As notas juntadas aos autos atestam a compra e venda das mercadorias e a respectiva data de entrega dos produtos/serviços, possuindo todos os requisitos legais para a sua validade, não restando dúvidas sobre a existência do crédito.

Desta forma, entendo que não merece reparos a sentença de primeiro grau, que reconheceu a dívida no valor de R$ 154.488,67 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos), sem atualização.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e Remessa Necessária e nego-lhes provimento
, mantendo a decisão

recorrida, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto. P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição. Sem custas.

Belém (PA),

30 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 03/12/2020